Tribunal: TJMT
Processo: 0003260-40.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003260-40.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MANEIRA EFETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se decidir, com certeza, acerca da ilegitimidade passiva, relativa a posse e propriedade de bem imóvel, sem a realização de dilação probatória específica, logo, não há como excluir os documentos exigidos da apreciação do Poder Judiciário, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 3260-40.2016.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
RUMO MALHA NORTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 170511182, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rumo Malha Norte S/A
, no intuito de anular o ato sentencial, ante a constatação de cerceamento de defesa.

O Agravante, em síntese, sustenta que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que não seria possível demonstrar, por meio dos Contratos de Comprova e Venda, a ilegitimidade da Recorrida.

Sustenta, ainda, que, deve ser observada a jurisprudência disposta pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em questão, a robustecer a tese elencada.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que o Recurso de Apelação Cível seja desprovido, ante a inocorrência de cerceamento de defesa no ato sentencial.

O Recorrido, no ID nº 178773234, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 170511182, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rumo Malha Norte S/A
, no intuito de anular o ato sentencial, ante a constatação de cerceamento de defesa.

Como pode ser constatado, a única questão a ser avaliada neste momento, é com relação à inocorrência do cerceamento de defesa no ato sentencial.

Pois bem.

A fim de garantir sua tese, o Recorrente dispõe que a dilação probatória, de nenhuma maneira, garantiria a ilegitimidade passiva do Recorrido.

Ocorre, contudo, que, como disposto na decisão objurgada, esta circunstância só poderá ser averiguada, e confirmada, por meio da dilação probatória, e juntada dos documentos que as partes julgarem aptos.

No caso, é sabido que os Embargos à Execução Fiscal são o meio pelo qual os contribuintes podem se defender, de maneira ampla, das dívidas que julgam equivocadas, ou inexigíveis.

O Recorrido, por meio da presente ação, arguiu sua ilegitimidade passiva, em decorrência de que não seria o proprietário dos imóveis sob os quais recai o IPTU, e, para efetuar esta comprovação, seria necessária a produção de provas.

Destarte, na hipótese de uma negativa, a afirmar que a matéria é apenas de direito, não haveria finalidade para os Embargos à Execução Fiscal. Não são todas as matérias arguíveis, e passíveis de solução, apenas por meio de exceção de pré-executividade.

Neste sentido, não há como deixar de apreciar pedido que está fundamentalmente ligado com a forma utilizada pelo Recorrido, a negativa, portanto, atrair o cerceamento de defesa.

Veja-se a jurisprudência prática:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ÓBITO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PARTES QUE SE MANIFESTARAM SOBRE AS PROVAS QUE DESEJAVAM PRODUZIR - REQUERIMENTO DO ESTADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juízo singular intima as partes para a produção de provas e, após o requerimento de uma delas decide antecipadamente a lide sem considerar o pedido, inobstante tratar-se de controvérsia de fato e de direito, o que viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, restando prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões da Apelação e do Recurso Adesivo.

(N.U 0000309-02.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).

Conclui-se, então, que o ato sentencial, embora trate a matéria específica, não poderia deixar de apreciar a ilegitimidade passiva, instruída pelos documentos, e informações coletadas por meio de dilação probatória, a fim de uma efetiva prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023